Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736356-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AMARO FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SILVA FERNANDES AMARO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Ação rescisória proposta pelo Espólio de José Amaro Filho para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, em ação reivindicatória (processo no 0046014-23.2003.8.07.0016), negou provimento ao recurso do réu, ora autor, para manter a sentença que o condenou a devolver o imóvel à Terracap, sem direito à indenização por benfeitorias. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a manutenção da gratuidade de justiça deferida nos autos originários. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 7. De acordo com o STJ, o Espólio pode obter os benefícios da gratuidade de justiça desde que comprove a ausência de condições para arcar com as despesas do processo. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 8. Por outro lado, verifica-se que a petição inicial não está instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, pois nem mesmo o acórdão que se pretende rescindir foi apresentado, tampouco a alegada prova nova. 9. Além disso, o substabelecimento anexado, datado de 12/8/2020, é específico para a ação reivindicatória no 0046014-23.2003.8.07.0016 (ID no 63496581). 10. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Apresentar a relação de todos os bens que integram o Espólio, devendo esclarecer se houve ou não partilha, assim como dos ativos disponíveis e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício; b) Instruir a petição inicial com as peças processuais principais da ação reivindicatória no 0046014-23.2003.8.07.0016 e com a alegada prova nova; c) Regularizar a representação processual, sob pena de extinção (CPC, art. 76, § 1o); d) Esclarecer a tempestividade da ação rescisória, considerando o prazo previsto no CPC, art. 975, §2o; e) Justificar o ajuizamento da ação rescisória de modo a evidenciar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO